Tribunal: STF
Processo: RHC 268881
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samara Carolina Oliveira Caldeira, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.044.468/SP  
Colho da decisão impugnada: 

“Trata-se de agravo regimental interposto por SAMARA CAROLINA OLIVEIRA CALDEIRA contra decisão na qual não conheci do habeas corpus (e-STJ, fls. 68-75). 
A agravante insiste na tese de serem ilegais as provas colhidas mediante violação de domicílio sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa para ação policial. 
Destaca que a suposta autorização se deu em momento posterior ao ingresso dos policiais, a qual foi colhida por outra equipe mediante coação ambiental e circunstancial. 
Requer, assim, a reconsideração do decisum ou a submissão do feito ao colegiado, a fim de absolvê-la da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.”(eDOC 25)

No STJ, a recorrente não teve êxito.
Nesta Corte,  requer seja o recurso provido para  reformar o acórdão recorrido e absolver a recorrente com base no art. 386, inciso II do CPP. 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso  ordinário. (eDOC 54) 
É o relatório. 
Decido. 
Observem-se trechos do ato impugnado:

“Como se verifica dos excertos, a instância ordinária refutou a nulidade relativa à violação de domicílio, em razão da agravante ter consentido o ingresso dos policiais no imóvel, o que, inclusive, foi registado em vídeo. 
Portanto, comprovado que a ré autorizou o ingresso na residência, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.” (eDOC 25, p.5)
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

No caso dos autos, o consentimento é válido e, ainda, registrado por vídeo, a revelar a impropriedade do presente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente